Tribunal: STF
Processo: AI 649401
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – EXAME ANALÍTICO – NÃO ATENDIMENTO. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados – artigo 1.043 do Código de Processo Civil.



    PRESCRIÇÃO – MARCOS INTERRUPTIVOS – ELEMENTOS – AUSÊNCIA. Mostra-se inviável analisar a ocorrência da prescrição, ausentes os elementos necessários à verificação de marcos interruptivos.